Tribunal: TJPA
Processo: 0801321-91.2023.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801321-91.2023.8.14.0090

APELANTE: EDILENO MAGNO ESQUERDO

APELADO: MUNICIPIO DE PRAINHA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do município ao pagamento de 13º salário referente ao ano de 2023. O autor exerceu o cargo de professor da rede pública municipal sob regime de contratação temporária, com vínculo inicial de doze meses, prorrogado uma única vez. Em sede recursal, o apelante formulou pedido inédito de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível conhecer de pedido de indenização por danos morais formulado apenas nas razões de apelação; e (ii) saber se o professor contratado temporariamente faz jus ao recebimento de gratificação natalina, considerando a ocorrência de uma única prorrogação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de indenização por danos morais não constou da petição inicial, configurando manifesta inovação recursal. A sua apreciação em segunda instância é vedada pelo art. 1.014 do CPC, sob pena de intolerável supressão de instância e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551 da Repercussão Geral), consolidou o entendimento de que servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas, salvo se houver expressa previsão legal ou contratual, ou comprovado desvirtuamento da contratação por sucessivas e reiteradas renovações. A impossibilidade de extensão judicial de verbas do regime estatutário a temporários foi reafirmada no Tema 1.344.

5. No caso concreto, o vínculo jurídico-administrativo perdurou por período determinado e sofreu apenas uma renovação contratual expressa, não restando caracterizado o desvirtuamento da natureza precária do regime temporário. Ademais, inexiste previsão na legislação municipal que ampare o pagamento da benesse pleiteada.

6. O ente municipal desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia, demonstrando o adimplemento das verbas salariais estritamente pactuadas na relação temporária, sendo descabida a condenação pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É vedado o conhecimento de pedido formulado ineditamente em sede de apelação, por configurar inovação recursal incompatível com o ordenamento processual.

2. O servidor contratado temporariamente não tem direito ao recebimento de décimo terceiro salário quando ausente previsão legal ou contratual expressa e não configurado o desvirtuamento do vínculo por sucessivas e reiteradas renovações."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 373, I e II, 1.014 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.500.990 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 25.10.2024; STF, RE 705.140, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28.08.2014; STF, RE 960.708, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 02.05.2016; STF, RE 765.320 RG, Rel. Min. Teori Zavascki; STF, RE 1.066.677, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes; STF, RE 1.410.677, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09.04.2024; STF, AgR na Rcl 56.800, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03.05.2023; TJPA, Ap 0801956-22.2021.8.14.0097, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 11.09.2025; TJPA, Ap 0000701-23.2016.8.14.0005, Rel. Des. Luzia Nadja Guimaraes Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 25.08.2025; TJPA, Ap/RN 0801956-94.2024.8.14.0039, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.07.2025; TJPA, Ap 0004790-54.2015.8.14.0028, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 16.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDILENO MAGNO ESQUERDO
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Prainha
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
ajuizado pelo
recorrente
em face do
MUNICÍPIO DE PRAINHA.

Em síntese da exordial, o autor ingressou com a presente demanda aduzindo que foi admitido pela municipalidade mediante aprovação no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2022, passando a exercer o cargo de professor da rede pública municipal sob o regime de contratação temporária.

Relatou que o vínculo teve vigência inicial de 16/02/2022 a 15/02/2023, sendo posteriormente prorrogado até 31/12/2023.

Argumentou que, apesar de prestar seus serviços de forma contínua, a Administração Pública deixou de efetuar o pagamento do 13º salário referente ao exercício de 2023, o qual totalizaria o montante de R$ 4.345,89 (quatro mil trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).

Na oportunidade, destacou que o município possui o histórico de tentar suspender os contratos durante as férias escolares, mencionando um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado perante o Ministério Público em julho de 2022 para garantir o pagamento dos vencimentos daquele período.

Sustentou a ilegalidade da supressão da verba natalina com base na Constituição Federal, pugnando pela procedência da ação e pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Após citado, o Município de Prainha ofereceu contestação refutando a pretensão autoral. Em sua defesa, esclareceu que a relação jurídica firmada possui natureza jurídico-administrativa especial, não se confundindo com o regime celetista ou estatutário puro. Sob essa premissa, asseverou que o pagamento do 13º salário a servidores temporários não é automático. Invocou a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.066.677 (Tema 551 da Repercussão Geral), a qual estabelece que tais servidores não fazem jus ao décimo terceiro e às férias remuneradas, salvo se houver expressa previsão legal ou contratual, ou ainda, se restar comprovado o desvirtuamento da contratação por meio de sucessivas renovações. A edilidade pontuou que a Lei Municipal nº 015/94 não prevê a benesse e que houve apenas uma única prorrogação contratual, afastando a hipótese de desvirtuamento.

Sobreveio a sentença de mérito, na qual o Juízo
a quo
extinguiu o processo com resolução de mérito, fundamentando sua convicção estritamente no precedente vinculante da Suprema Corte (Tema 551). O magistrado destacou que, a partir da análise do acervo probatório, não se constatou previsão expressa do pagamento do 13º salário, quer no contrato celebrado, quer na legislação municipal de regência. Ademais, ressaltou que a contratação se deu para um único período, não caracterizando o desvirtuamento do vínculo temporário, razão pela qual concluiu pela inexistência do direito à percepção das verbas requeridas, indeferindo os pleitos inaugurais.

Irresignado, o autor interpôs o presente Recurso de Apelação. Em suas razões recursais, reitera os argumentos iniciais de que esteve no pleno exercício de suas atividades durante toda a contratualidade e repudia a alegação municipal de descontinuidade do serviço nos períodos de férias e recessos escolares. Para embasar seu direito, suscita a aplicação subsidiária do art. 46 da Lei Municipal nº 035/2012 (PCCR da Educação) e do art. 4º da Lei Municipal nº 015/94, defendendo que a legislação local estende aos temporários os mesmos direitos e deveres dos servidores efetivos.

Além de requerer a reforma da sentença para a condenação do ente público ao pagamento do 13º salário, o apelante inova ao formular pedido de indenização por danos morais, alegando ter sofrido abalo psicológico e humilhação por ter sido privado de verba de natureza alimentar, dependendo da ajuda de familiares para a sua subsistência.

Em sede de contrarrazões, o Município de Prainha pugnou pelo desprovimento do apelo. Reforçou que a supressão de vencimentos em meses específicos (como janeiro, julho e parte de agosto) decorreu da estrita observância ao princípio da legalidade, uma vez que não houve efetiva prestação de serviço em razão do calendário escolar. Reiterou a aplicabilidade do Tema 551 do STF diante da ausência de lei local autorizadora e de desvirtuamento contratual.

Por fim, rechaçou a pretensão indenizatória, argumentando que a conduta da Administração se pautou na licitude e no interesse público, não restando configurado qualquer ato ilícito capaz de ensejar dano moral, tratando-se a situação de mero dissabor.

Instada a se manifestar na condição de custos legis, a Procuradoria de Justiça devolveu os autos sem emitir parecer de mérito. O
Parquet
justificou sua abstenção sob o fundamento de que a lide versa exclusivamente sobre cobrança de verba de natureza patrimonial decorrente de vínculo laboral, não preenchendo as hipóteses de intervenção obrigatória descritas no art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidades recursais, passo a apreciar o recurso.

Em sede de juízo de admissibilidade, cumpre, desde logo, analisar uma questão de ordem processual que obsta ao conhecimento integral do recurso.

Da leitura atenta das razões recursais, constata-se que o apelante formulou um pedido de condenação do ente municipal ao pagamento de uma indemnização por danos morais, fundamentando tal pretensão num alegado abalo psicológico e em humilhações decorrentes da privação de uma verba de natureza alimentar, o que o teria obrigado a recorrer ao auxílio de familiares para garantir a sua subsistência. Importa sublinhar, contudo, que este pedido indemnizatório não constou da petição inicial que delimitou o objeto fático e jurídico da lide.

O ordenamento jurídico pátrio, por força do disposto no artigo 1.014.º do Código de Processo Civil, consagra a estrita proibição da inovação recursal, impedindo que as partes suscitem no tribunal de recurso questões de fato ou formulem pedidos que não foram submetidos à apreciação do juízo de primeira instância, salvo se comprovarem motivo de força maior.

A apreciação deste novo pedido implicaria uma intolerável supressão de instância e uma frontal violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, motivos pelos quais não conheço do recurso na parte referente ao pedido de indemnização por danos morais.

Conheço, todavia, da apelação no que diz respeito ao pleito de pagamento do décimo terceiro salário, porquanto se encontram preenchidos os respetivos pressupostos legais de admissibilidade.

Ultrapassada a questão prévia, debruço-me sobre o mérito da causa.

A controvérsia central do presente litígio circunscreve-se em determinar se o apelante, que foi admitido pelo Município de Prainha após aprovação no Processo Seletivo Simplificado n.º 001/2022 para exercer as funções de professor da rede pública municipal com contrato temporário, detém o direito ao recebimento da gratificação natalina referente ao ano de 2023. O apelante sustenta que o vínculo laboral se prolongou de forma ininterrupta e que a legislação local deveria ser interpretada de modo a estender-lhe subsidiariamente as mesmas garantias e deveres conferidos aos servidores estatutários efetivos.

Preliminarmente, ressalta-se que a Suprema Corte consolidou entendimento pela impossibilidade de transferência de qualquer direito entre os regimes celetistas e estatutárias através do Recurso Extraordinário (RE) 1.500.990 (Tema 1.344):

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXTENSÃO DE REGIME ESTATUTÁRIO PARA CONTRATADOS TEMPORÁRIOS. DESCABIMENTO. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Agravo interno em recurso extraordinário de acórdão de Turma Recursal do Estado do Amazonas que determinou a extensão de gratificações e vantagens de servidores efetivos para contratados temporários. Isso porque, apesar de não haver lei que disciplinasse a extensão, o recebimento das parcelas decorreria de proteção constitucional garantida por direitos sociais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da isonomia e os direitos sociais do trabalhador autorizam o recebimento por contratados temporários de direitos e vantagens de servidores efetivos.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STF afirma que o regime de contratação temporária pela Administração Pública não se confunde com o regime aplicável aos servidores efetivos. No julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551/RG), o STF afirmou que “servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

4. Além disso, a Súmula Vinculante nº 37 orienta que “[n]ão cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

5. A recorrência de recursos contra decisões que estendem parcelas do regime estatutário a contratados temporários exige a reafirmação de jurisprudência. Nesse sentido, cabe assentar a diferenciação do regime administrativo-remuneratório de contratados temporários do regime aplicável aos servidores efetivos, assim como a vedação à extensão de direitos e vantagens por decisão judicial, observada a tese referente ao Tema 551/RG.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso extraordinário conhecido e provido. Tese de julgamento: “O regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o Tema 551/RG”
.

(RE 1500990 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 25-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-331 DIVULG 05-11-2024 PUBLIC 06-11-2024) (grifo)

Por sua vez, o RE n.º 705.140 (Tema 308), consolidou o posicionamento de que o reconhecimento da nulidade do contrato firmado com a administração pública por violação ao princípio do concurso público enseja apenas o pagamento de saldo de salário e o depósito do FGTS, a saber:

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).

2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

3. Recurso extraordinário desprovido.

(RE 705140, Relator(a):

Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)

Ainda, em recente julgado da Suprema Corte, de relatoria da Ministra Carmem Lúcia, Recurso Extraordinário 960.708/Pará, julgado no dia 02/05/2016, ementado da seguinte forma:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Além disso, sobre os efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, o Recurso Extraordinário (RE) 765.320 RG (Tema 916) do Supremo Tribunal Federal (STF), resolveu a controvérsia também da mesma forma, senão vejamos:

Tema 916/STF: A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS.

Logo, a vinculação jurídico-administrativa atribuída pelo regime jurídico único estadual ou municipal aos contratos de servidores temporários não têm a capacidade de afastar a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS, diante da declaração de nulidade do contrato que, friso, por se tratar de violação ao texto constitucional, deve ser declarada, de ofício, pelo julgador. A descaracterização do vínculo temporário, pelas sucessivas prorrogações, em desrespeito às leis de regência, autoriza essa hermenêutica.

Ainda, quanto às férias e o 13ª (décimo terceiro) salário proporcionais e vincendos, a Suprema Corte passou a analisar o RE 1.066.677 (Tema 551), que trata da possibilidade de extensão dos direitos previstos no art. 39 §3° da Constituição Federal aos servidores contratados temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, conforme disposto no art. 37. IX da CF/88.

O Pretório Excelso, por maioria, negou provimento ao Recurso Extraordinário e fixou a seguinte tese:

Tema 551/STF: Servidores temporários não
fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

No mesmo sentido é a Jurisprudência da Suprema Corte sobre a possibilidade de cumulação de aplicação dos referidos Temas, sem que isto crie qualquer contradição:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 37, IX, DA CF. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO. VERBAS TRABALHISTAS. FGTS. POSSIBILIDADE. TEMAS 916 E 551 DA REPERCUSSÃO GERAL
.

1. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a incidência do Tema 916 e, com apoio na tese fixada no Tema 551 da repercussão geral, não reconheceu ao servidor contratado pelo Estado de Minas Gerais, no período de 09.08.2004 a 06.08.2017, para prestar serviço temporário e atender a necessidade excepcional interesse público nas funções de segurança penitenciário, o direito aos valores referentes ao FGTS, ora pleiteados no recurso extraordinário, apesar de renovações sucessivas do contrato na mesma função.

2. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 765.320-RG, Relator Ministro Teori Zavascki, Tema 916, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia assentando que a contratação de servidor por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

3. Esta Corte, no RE 1.066.677-RG, Tema 551, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, reconheceu a repercussão geral acerca da questão relativa à extensão de direitos concedidos aos servidores públicos efetivos aos contratados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Posteriormente, quando do julgamento de mérito da questão, concluiu que os “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

4. Fazendo-se uma interpretação conjugada das teses fixadas nos Temas 551 e 916, conclui-se que, na hipótese, de “comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”, aplica-se o Tema 551, segunda ressalva, o que não exclui a incidência, no caso, do Tema 916 da repercussão geral, considerando-se que o contrato está em desconformidade com o disposto no art. 37, IX, da CF.

5. Sendo assim, nestas circunstâncias, além do direito a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas de um terço, os servidores públicos fazem jus ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

6. Recurso extraordinário provido. Invertidos os ônus de sucumbência.

(RE 1410677, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 24-04-2024

PUBLIC 25-04-2024) (grifo)

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 551 E 916. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.

1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que, com base nos Temas 191, 551 e 916 da repercussão geral, manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que, declarando a nulidade do contrato temporário com a Administração Pública, reconheceu tão somente o direito ao recebimento do saldo de salário e dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Alegação de má aplicação da repercussão geral.

2. Em casos como o dos autos, tendo em conta as balizas delineadas na decisão reclamada, esta Corte tem considerado que não há teratologia na aplicação dos Temas 551 e 916 repercussão geral. Precedentes: Rcl 56.750-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 56.927-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(Rcl 56800 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 05-05-2023

PUBLIC 08-05-2023) (grifo)

Assim, tratando-se de contrato que se prolongou no temp
o
, sendo desvirtuada a sua natureza temporária, além do FGTS e do saldo salário, o trabalhador faz jus ao recebimento do 13° salário e férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional.

Aplicando as rigorosas balizas destes precedentes de observância obrigatória ao caso vertente, constata-se, através da análise do acervo probatório que instrui os autos, que a relação jurídica firmada entre as partes vigorou inicialmente de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2023, tendo sofrido uma única prorrogação expressa até 31 de dezembro de 2023.

Este lapso temporal e a ocorrência de uma singular renovação contratual não têm, por si sós, o condão de configurar o desvirtuamento do regime de contratação temporária exigido pela jurisprudência do STF.

Para que se verificasse a transmudação da natureza precária do vínculo, seria imperativa a demonstração de renovações contínuas e sistemáticas que perpetuassem no tempo uma contratação que, por imperativo constitucional, deveria ser efémera e resolutiva. Deste modo, encontra-se liminarmente afastada a segunda exceção prevista no Tema 551.

É imperioso frisar, ainda, que as vicissitudes relacionadas com a anterior suspensão dos contratos durante o período de férias escolares e a posterior celebração de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público para assegurar o pagamento dos vencimentos naquele período não desvirtuam a natureza do vínculo, nem suprem a premente lacuna legislativa respeitante à concessão específica do décimo terceiro salário.

Frise-se que, nos termos do art. 373, o ônus da prova incumbe:

Art. 373 (...)

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quando à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

(...)

Ora, a prova que competia ao Agente era a existência de vínculo com o Município, sendo certamente mais fácil a Administração Pública realizar a prova de pagamento das verbas.

Deste modo, havendo nos autos prova do adimplemento das verbas salariais acordadas, ônus que competia ao Município, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO ÂMBITO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO VÍNCULO. ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA À FAZENDA PÚBLICA. VERBAS DE NATUREZA TRABALHISTA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por CIRO DE ALCANTARA BRITO contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Ordinária de Cobrança por Nulidade de Contrato Temporário, proposta em face do MUNICÍPIO DE BENEVIDES. O autor alegou ter prestado serviços à municipalidade entre 2012 e 2020, com desvirtuamento da contratação temporária, pleiteando o pagamento de FGTS, férias proporcionais acrescidas de 1/3 e 13º salário. Sustentou também a revelia do Município e requereu a inversão do ônus da prova, sob alegação de dificuldade no acesso aos documentos comprobatórios do vínculo. A sentença de improcedência foi mantida pelo Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a revelia do ente público acarreta presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial; (ii) analisar se é cabível a inversão do ônus da prova em favor do autor; (iii) apurar se houve desvirtuamento da contratação temporária a justificar a condenação do Município ao pagamento de verbas trabalhistas; e (iv) definir se, diante da ausência de provas, a demanda deveria ser extinta sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revelia não produz efeitos materiais contra a Fazenda Pública, em razão da indisponibilidade do interesse público e da presunção relativa de legalidade dos atos administrativos, não se aplicando o art. 344 do CPC a entes públicos.

4.

A inversão do ônus da prova, como exceção à regra geral, demanda demonstração concreta da impossibilidade ou excessiva dificuldade de produção da prova por parte do autor, o que não foi comprovado nos autos, especialmente diante da ausência de tentativa administrativa prévia de obtenção dos documentos.

5.

O ônus da prova quanto à existência do vínculo funcional com a Administração Pública incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC. A ausência de documentos mínimos, como contracheques, contratos ou certidões, inviabiliza o reconhecimento do alegado vínculo continuado.

6.

A improcedência da demanda por ausência de prova do fato constitutivo do direito configura julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, sendo incabível a extinção sem resolução de mérito.

7.

Jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais e do STJ corrobora a tese de que não cabe presunção de veracidade em face da Fazenda Pública revel, nem a concessão de verbas de natureza celetista sem a devida comprovação do vínculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A revelia da Fazenda Pública não acarreta presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, ante a indisponibilidade do interesse público.

2.

A inversão do ônus da prova exige demonstração concreta de dificuldade na produção da prova, o que não se configura pela simples alegação de omissão da Administração.

3.

Compete ao autor comprovar o vínculo funcional contínuo com a Administração Pública, sendo incabível a condenação ao pagamento de verbas trabalhistas sem lastro probatório mínimo.

4.

A improcedência da ação por ausência de provas do fato constitutivo do direito configura julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, § 3º; CPC/2015, arts. 344, 373, I e § 1º, 85, § 11, 98, § 3º, 487, I e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1170170/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, T6, j. 01.10.2013; TJ-BA, Ap. Cív. nº 0001052-25.2014.8.05.0099, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães, j. 11.03.2024; TJ-MG, Ap. Cív. nº 0013499-44.2016.813.0522, Rel. Des. Arnaldo Maciel, j. 30.07.2024; TJ-MG, AI nº 0559510-44.2023.813.0000, Rel. Des. Maria Inês Souza, j. 31.10.2023; TJ-TO, RIC nº 0014809-26.2023.827.2729, Rel. Ciro Rosa de Oliveira, j. 26.05.2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801956-22.2021.8.14.0097 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/09/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO ANTECIPADA. INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL Nº 8.745/93 A CONTRATAÇÕES MUNICIPAIS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária ajuizada por Christiano de Jesus Margarido. O autor, contratado temporariamente como professor, teve o vínculo rescindido antecipadamente durante afastamento para tratamento médico. Requereu indenização pela rescisão antecipada, FGTS e danos morais. A sentença de 1º grau reconheceu o direito à indenização proporcional ao restante do contrato e fixou reparação por dano moral em R$ 5.000,00, julgando improcedente o pedido de FGTS. O Município apelou, pleiteando a improcedência total dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o pagamento de indenização pela rescisão antecipada de contrato temporário firmado por ente municipal, com base na Lei Federal nº 8.745/1993; (ii) estabelecer se a rescisão contratual durante tratamento médico gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Federal nº 8.745/1993 é inaplicável aos contratos temporários celebrados por entes municipais, pois se destina exclusivamente à Administração Pública Federal.

4.

A indenização pela rescisão antecipada de contrato temporário somente é devida se houver expressa previsão legal ou contratual no âmbito da legislação municipal, o que não foi demonstrado nos autos.

5.

A jurisprudência do TJPA entende que a Administração Pública possui discricionariedade para extinguir contratos temporários, não sendo devida indenização se inexistente previsão legal municipal.

6.

Não há nos autos comprovação de nulidade contratual ou de desvirtuamento da natureza temporária do vínculo.

7.

A simples rescisão antecipada do contrato temporário, mesmo durante afastamento médico, não configura, por si só, violação a direito da personalidade capaz de ensejar reparação por dano moral, na ausência de comprovação de arbitrariedade ou ilegalidade por parte da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A Lei Federal nº 8.745/1993 não se aplica aos contratos temporários firmados por entes municipais.

2.

A indenização por rescisão antecipada de contrato temporário somente é devida se prevista na legislação municipal ou contratualmente.

3.

A rescisão de contrato temporário durante afastamento médico não gera, por si só, direito à indenização por danos morais.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III e art. 196; Tema 551/STF (RE 1066677).

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Ap. Cív. nº 0001900-98.2014.8.14.0054, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto; TJPA, Ap. Cív. nº 4009156, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 09.11.2020; TJPA, Ap. Cív. nº 2728884, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 27.01.2020.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000701-23.2016.8.14.0005 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/08/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO. INAPLICABILIDADE DO FGTS. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Paragominas contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora temporária, com pedido de condenação do ente público ao pagamento de FGTS, em razão de vínculos firmados entre julho de 2021 e agosto de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) houve desvirtuamento da contratação temporária capaz de caracterizar vínculo nulo por afronta ao art. 37, II e IX, da CF/88;

(ii) é cabível a condenação ao pagamento de FGTS diante da alegada nulidade do contrato administrativo;

(iii) aplica-se, no caso, a legislação municipal ou estadual sobre o regime jurídico das contratações temporárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise dos autos revela que a autora foi contratada por prazo determinado com amparo em legislação municipal específica (Lei nº 1.059/2021), sem ultrapassar o limite temporal de dois anos, conforme previsto no art. 2º da LC estadual nº 07/91, com redação da LC nº 077/2011, razão pela qual não se vislumbra desvirtuamento da contratação excepcional.

4. Ausente prova de repetição indevida de contratos ou burla à exigência de concurso público, afasta-se a hipótese de nulidade por violação aos princípios do art. 37, II e IX, da CF/88.

5. A jurisprudência consolidada do STF (Temas 191 e 916) reconhece o direito ao FGTS somente em caso de nulidade do vínculo por descumprimento das regras constitucionais. Não sendo esse o caso, inviável a pretensão.

6. O contrato administrativo temporário não gera, por si, direito ao FGTS quando celebrado dentro da legalidade e sem desvio de finalidade, conforme entendimento pacificado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento:

1. A contratação temporária celebrada com respaldo em legislação municipal vigente e dentro do prazo legal, sem comprovação de desvirtuamento ou burla ao concurso público, não configura vínculo nulo e, por conseguinte, não enseja o pagamento de FGTS.

2. O vínculo jurídico-administrativo temporário não confere ao contratado direito automático a verbas trabalhistas típicas do regime celetista, exceto aquelas expressamente previstas em lei ou no contrato.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0801956-94.2024.8.14.0039 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/07/2025 )

AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO AGRAVADA MANTEVE INALTERADA A NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E DIREITO AO FGTS DOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRA QUE O AGRAVADO EXERCEU FUNÇÃO COMISSIONADA NO PERÍODO RECONHECIDO EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno em Remessa Necessária e Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ contra NAZARENO OLIVEIRA DA SILVA, em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, que deu parcial provimento à Apelação do Ente Municipal para afastar a multa de 20% sobre o FGTS e, reformou parcialmente a sentença em sede de Remessa Necessária, para alterar os consectários legais e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em análise reside em verificar se há necessidade de modificação da determinação contida na decisão agravada, que manteve inalterada a sentença quanto a declaração de nulidade da contratação temporária e Direito à percepção do FGTS dos cincos anos anteriores ao ajuizamento da Ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Há fato que não pode ser alterado na presente demanda, qual seja, reconhecimento do FGTS apenas dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da Ação (ação ajuizada em 07/05/2015), pois, o Agravado não se insurgiu neste aspecto, sendo vedada a reformatio in pejus. Necessidade de verificar se no período reconhecido para fins de recebimento do FGTS (07/05/2010 até o ajuizamento da Ação) houve o efetivo labor temporário, com desvirtuamento do concurso público.

4. Como cediço, a Constituição Federal assegura ao servidor que exerce função exclusivamente comissionada (livre nomeação e exoneração) alguns direitos sociais decorrentes do trabalho, dentre eles, férias e 13º salário, contudo, não há que se falar em pagamento do FGTS.

5. Ausência de direito ao FGTS. O conjunto probatório demonstra que o Agravado ocupou no período reconhecido cargos de livre nomeação e exoneração.

6. Necessidade de improcedência da Ação. Inversão do ônus de sucumbência. Condenação do Agravado em honorários (mil reais). Exigibilidade suspensa por ser beneficiário da gratuidade judiciária.

7. Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno provido, para que a Ação principal seja julgada totalmente improcedente, com a condenação do Agravado em honorários, com exigibilidade suspensa.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/88, artigos 37, incisos II e V e 39, §3º e CPC/15, artigo 1.026, §2º.

Jurisprudências relevantes citadas: (TJPA, processo n.º 0004146-78.2017.8.14.0081 – PJE, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado no dia 12 de maio de 2025) e (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004397-32.2017.8.14.0070 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/09/2022).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004790-54.2015.8.14.0028 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025 )

Portanto, forçoso é concluir que a sentença proferida em primeira instância aplicou com manifesto rigor e acerto a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, avaliando corretamente as provas colacionadas e a legislação regente, não carecendo, pois, de qualquer reparo ou censura por parte desta instância revisora.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença atacada por suas próprias fundamentações, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 12/05/2026